Tribunal: STF
Processo: Rcl 90291
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joao Paulo Santos Silva, em face de ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante delito no dia 20/8/2025 (eDOC 2, p. 7). Durante a respectiva audiência de custódia, o juízo reclamado converteu a prisão em preventiva e deferiu expressamente a quebra de sigilo e a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (eDOC 6, p. 2-3).
Posteriormente, em 10/12/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em que imputou ao reclamante a prática de condutas descritas na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento. A peça acusatória, no entanto, foi apresentada sem que o laudo de extração dos aparelhos celulares constasse dos autos (eDOC 4, p. 65).
O reclamante alega a ocorrência de fatiamento probatório e de cerceamento de defesa. Argumenta que lhe foi negado o acesso integral à prova deferida pelo juízo, incluídos os arquivos extraídos e a metodologia empregada (eDOC 1. P. 3). 
Sustenta que tal restrição probatória consubstancia ofensa direta à Súmula Vinculante 14 desta Corte (eDOC 23, p. 4).
A Procuradoria-Geral da República, em parecer acostado aos autos, manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE  ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DOS APARELHOS  CELULARES APREENDIDOS. SUPOSTA AFRONTA AO  ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO.  DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE  EMBASARAM A DENÚNCIA À DEFESA. AUSÊNCIA DE  VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL. AMPLO ACESSO AO ACERVO  PROBATÓRIO  JUNTADO  AOS  AUTOS.  DESNECESSIDADE DE ACESSO INTEGRAL DO  CONTEÚDO EXTRAÍDO, JÁ QUE NÃO JUNTADOS AOS  AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 8008214-13.2025.8.05.0110.  NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O  ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER  PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”  (eDOC 23).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que afastou o cerceamento de defesa e manteve o prosseguimento da ação penal ao fundamento de que a ausência do laudo pericial de extração de dados do aparelho celular apreendido não impede o pleno exercício do contraditório, ofendeu o referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado, proferido nos autos nº 8008214-13.2025.8.05.0110 pela Juíza de Direito da Vara Criminal de Irecê (eDOC 7, p. 3-4), consignou o seguinte:

“A preliminar não merece acolhimento. No sistema processual penal, o réu defende-se dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não de provas que ainda não foram produzidas ou juntadas aos autos. A fase de resposta à acusação tem por objeto a análise da imputação contida na peça inicial, com base nos elementos que a acompanham.
A ausência momentânea de um laudo pericial, ainda que relevante, não macula o processo desde o seu nascedouro, pois o contraditório sobre tal prova será exercido em momento oportuno, caso ela venha a ser juntada. Se o conteúdo da perícia inovar o quadro fático, caberá ao Ministério Público, se for o caso, aditar a denúncia, reabrindo-se à defesa o prazo para manifestação, garantindo-se assim a observância do devido processo legal.
Ademais, não há como presumir que a referida prova seja essencial para a defesa neste momento processual, tampouco se pode condicionar o prosseguimento da ação penal à conclusão de toda e qualquer diligência investigativa.”

Nas informações prestadas pelo juízo reclamado, assentou-se:

“O reclamante afirma violação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal por cerceamento de defesa. Sustenta que a extração de dados de aparelhos celulares  não acompanhou a denúncia na Ação Penal nº 8008214-13.2025.8.05.0110.
O processo teve origem no auto de prisão em flagrante de 20 de agosto de 2025 de  JOAO PAULO SANTOS SILVA e ANDERSON ALMEIDA DE JESUS. A prisão  ocorreu após acompanhamento de veículo conduzido por JOAO PAULO SANTOS  SILVA, em que houve a apreensão de cocaína. Em desdobramento, houve a indicação de  imóvel para armazenamento de entorpecentes. No local, a polícia localizou cocaína,  maconha, balanças e carregadores. Em outro imóvel, ocorreu a prisão de ANDERSON  ALMEIDA DE JESUS com carabina, carregador, munições e MDMA.
Na audiência de custódia em 22 de agosto de 2025, houve a homologação da  prisão e conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública pela gravidade das  condutas. O juízo autorizou a quebra de sigilo e a extração de dados dos celulares e  determinou prazo para o envio de relatório.
O Ministério Público ofereceu denúncia em 10 de dezembro de 2025 contra  JOAO PAULO SANTOS SILVA e ANDERSON ALMEIDA DE JESUS pelos crimes  dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.
Após a notificação, os acusados apresentaram defesa. A defesa de JOAO  PAULO SANTOS SILVA alegou fatiamento de prova pela ausência de laudo de extração  de dados e pediu a suspensão do feito. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da  preliminar.
Este juízo proferiu decisão em 05 de fevereiro de 2026 e afastou o argumento de  cerceamento de defesa. O fundamento foi que o réu se defende dos fatos da denúncia e que a  acusação não utilizou elementos dos celulares. A ausência de laudo não gera nulidade, pois o  contraditório ocorrerá se a prova for juntada. Caso a perícia altere o fato, haverá aditamento da denúncia e abertura de prazo para manifestação, em cumprimento ao Devido Processo  Legal. Na mesma decisão, as preliminares foram rejeitadas, a prisão foi mantida e houve a  designação de audiência de instrução e julgamento.” (eDOC 21, p. 3-5). 

Como se observa, não há estrita aderência entre o que restou decidido pela instância ordinária e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do alegado pelo reclamante, a decisão não recusou o acesso da defesa a elementos de prova já documentados nos autos ou utilizados para a formulação da denúncia.
A autoridade reclamada foi clara ao assentar que a ausência do laudo no momento do oferecimento da inicial acusatória não induz nulidade e não subtrai a possibilidade de defesa (eDOC 23, p. 5-6). A determinação do prosseguimento do feito deu-se sob a premissa de que a prova nem sequer aportara aos autos e, portanto, não serviu de fundamento para a deflagração da ação penal, resguardado o contraditório integral caso a diligência venha a ser encartada no curso da instrução criminal.
O indeferimento do pleito defensivo ocorreu de forma fundamentada e assentou a regularidade da persecução penal naquele estágio, preservando a prerrogativa de impugnação em momento procedimental próprio. Tal condução, de feição puramente instrutória, não caracteriza desrespeito à Súmula Vinculante 14, mas constitui o exercício legítimo da atividade jurisdicional, compatível com a dinâmica processual.
Desse modo, ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, resta inviabilizado o conhecimento da via reclamatória.
O que o reclamante pretende, em última análise, é a utilização desta via excepcional como sucedâneo do meio processual ordinário para debater questão afeta à condução probatória na origem, finalidade que se revela estranha à destinação constitucional da reclamação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido é o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal de que a ausência de transcrição integral de dados não enseja, por si só, violação à Súmula Vinculante 14, especialmente quando a parcela omitida não serve de fundamento para a acusação. Colhe-se o precedente:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019).

Ademais, reafirma-se a impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo recursal, conforme diretriz firmada por esta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se. Comunique-se à autoridade reclamada.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente